Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713282-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIEL DA SILVA FARIA AGRAVADOS: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, FABIANA ALCANTARA, PAULO CORREA DOS SANTOS, CASTRO JOSE SOARES, REBHEKA CAROLINE OLIVEIRA CORREA DOS SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 – Tema 988). 4. A decisão que declara a incompetência da Vara de Fazenda Pública sem observar a impossibilidade de citação por edital no Juizado Especial gera prejuízo para a parte. 5. Com base no princípio da economia e celeridade processual, a decisão agravada deve ser reformada para que o feito tenha seu regular processamento na Vara de Fazenda Pública. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por Josiel da Silva Faria contra a decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação ordinária, declarou sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (autos no 0705310-51.2022.8.07.0018, ID no 122931517). 2. Nas razões de ID no 34825251, o agravante esclarece que ajuizou ação anteriormente para discutir a anulação desse negócio jurídico e indenizações correlatas no Juizado Especial de Fazenda Pública, processo no 0706307-40.2022.8.07.0016. 3. Informa que não conseguiu encontrar todos os réus e que diante da impossibilidade da citação por edital nos Juizados Especiais, optou por desistir daquela ação e ajuizar outra, na Vara de Fazenda Pública. Defende a mitigação do rol do art. 1.015 com base na jurisprudência do STJ. 4. Pede a reforma da decisão agravada. 5. Preparo comprovado (ID no 34825258). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço o recurso. 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 12. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 13. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 14. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 15. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 16. A exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 17. Evidente o prejuízo da parte com a declaração de incompetência e remessa dos autos para o Juizado Especial de Fazenda Pública, o que justifica a relativização do rol taxativo no caso concreto. 18. Em consulta aos autos no 0706307-40.2022.8.07.0016 noticiado nas razões do agravo foi possível identificar a ausência de citação dos réus, exceto os departamentos de trânsito (Detran e DER/DF). 19. O ora agravante requereu citação por edital, que foi indeferida pela Juíza (ID no 121036979), razão pela qual pediu a desistência do feito (ID no 121335151). 20. A citação por edital é incompatível com os Juizados Especiais de Fazenda Pública, como já decidiu o TJDFT: Acórdão 1401123, 07324565820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. O processo civil é baseado no diálogo e a parte não informou o ajuizamento de demanda anterior no juizado fazendário, o que levou a prolação da decisão agravada sem analisar a questão arguida no recurso. 22. Apesar do agravante também não ter optado pelos embargos de declaração, via processual adequada para sanar esse vício, o prejuízo com o fim prematuro do processo é maior. 23. Com base no princípio da economia e celeridade processual, a decisão agravada deve ser reformada para que o feito tenha seu regular processamento. Essa decisão não contempla novos vícios que poderão ser identificados no processo de origem. DISPOSITIVO 24. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 25. Comunique-se à 6a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. A il. Secretaria para que retifique a autuação do processo, ao invés de Departamento Nacional de Trânsito constar Departamento de Trânsito do DF (Detran/DF). 27. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. À Secretaria da 8a Turma para corrigir, na distribuição, o polo passivo. Onde consta "Departamento Nacional de Trânsito - DETRAN-DF", deverá constar Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF 30. Publique-se. Brasília, DF, 2o de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO